Tribunal: STF
Processo: RE 184347
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
circunstância de a matéria haver sido empolgada pela parte
recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão
prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo explícito sobre o
tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se
diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional, e se o Tribunal "a quo" não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente. Prescinde o prequestionamento da
referência expressa, no acórdão impugnado mediante o recurso, a
números de artigos, parágrafos, incisos ou alíneas. Precedente:
Recurso Extraordinário nº 128.519-2/DF, por mim relatado, perante o
Pleno, com aresto veiculado no Diário da Justiça de 7 de março de
1991.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ATUALIZAÇÃO X
COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS PELO EMPREGADOR. Distintas são as
obrigações, a afastar a possibilidade de compensação. O fato de
cláusula do contrato firmado prever a estabilidade remuneratória na
complementação, não afasta a obrigação do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) de manter o poder aquisitivo do benefício,
considerada a regra do artigo 58 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.